Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. OCORRÊNCIA DE ABORTO RETIDO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA. MENSURAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98.
3. Mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de que a apelada/autora estava no período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico, fato reconhecido pelo próprio plano de saúde, diante da superveniente ocorrência de aborto retido, com a indicação de internação e realização de procedimento de aspiração manual intra uterina (AMIU).
4. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.
5. Considerando as especificidades do caso e os julgamentos desta Corte Fracionária em situações assemelhadas, forçoso a manutenção do importe arbitrado na origem a título de danos morais.
6. Apelação não provida. Sentença mantida.